Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-80.2020.8.11.0008
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000071-80.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA DE LIRA - CPF: 912.430.761-00 (RECORRIDO), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº
1000071-80.2020.8.11.0008
– Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Bugres - MT.

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO:
JOSE PEREIRA DE LIRA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTA SALÁRIO – COBRANÇA DE TARIFAS – UTILIZAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS (EMPRÉSTIMO PESSOAL, RECEBIMENTO DE TED’S) – AUSÊNCIA DE PROVAS DA DESTINAÇÃO DA CONTA APENAS AO RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS – LEGITIMIDADE DAS DESPESAS OPERACIONAIS GERADAS – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa do banco no
lançamento do débito de tarifa de serviços na “conta salário” do cliente
, ante a ausência de destinação da conta exclusivamente para saque dos salários percebidos, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída ao banco pela cobrança efetuada.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, e da quantia de R$ 606,36 (seiscentos e seis reais e trinta e seis centavos), decorrentes da
cobrança indevida de serviços (Encargo de Limite de Crédito, Tarifa Bancária, IOF útil limite, Gasto com Crédito, Mora Encargos, Mora Crédito Pessoal e Juros de Cheque Especial) na conta salário da parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Inexistência de responsabilidade civil e ausência de provas do alegado dano moral.

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais e materiais.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Inexistência de responsabilidade civil e ausência de provas do alegado dano moral.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que a parte recorrida
possui uma conta corrente junto ao banco recorrente, e que devido à utilização dos serviços bancários, tais como, utilização de empréstimo pessoal consignado, TED recebido de terceiros, o que ocasionou a utilização de limite de cheque especial, bem como, gerou as despesas operacionais
, conforme se verifica dos extratos bancários colacionados no ID nº 63558517.

Com efeito,
a isenção de cobrança de despesas operacionais do banco se dá apenas nos casos de conta salário, modalidade em que a conta é utilizada com a finalidade restrita de recebimento de salário, o que não se evidencia no presente caso em comento.

Logo, entendo que, o banco recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao lançar o débito da tarifa de serviços na conta corrente da parte recorrida,
diante da ausência de destinação da conta apenas para saque dos salários percebidos, devendo, portanto, ser afastada a responsabilidade civil atribuída à parte recorrente
.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a culpa do banco recorrente na realização da cobrança questionada nos autos, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais e materiais
.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório a título de danos morais, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido de indenização pelos supostos danos morais e materiais supostamente sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020